Tribunal: TJBA
Processo: 8026251-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8026251-30.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JAGUARARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000064-53.2025.8.05.0139 PACIENTE: WILLIAM TORRES BARBOSA IMPETRANTE/ADVOGADO: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO LOCAL DA ABORDAGEM E OCULTAÇÃO DA DROGA ENTRE PERTENCES INFANTIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de William Torres Barbosa, contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Jaguarari/BA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta e uso indevido da técnica de fundamentação per relationem; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva ou se caberia substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A técnica da fundamentação per relationem é válida e aceita pela jurisprudência, desde que os argumentos referenciados estejam devidamente delineados nos autos, como ocorreu no caso concreto. 4. A decisão de primeiro grau está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como a tentativa de fuga do paciente durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, o abandono do veículo com familiares e a apreensão de aproximadamente 1kg de maconha escondido entre pertences infantis, o que justifica a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 5. A conduta do paciente indica risco concreto de reiteração delitiva e revela modus operandi que evidencia periculosidade social, sendo insuficiente, para afastar a prisão, a alegação de residência fixa e atividade laboral lícita. 6. A autoridade judicial afastou, de forma fundamentada, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas ao caso diante das circunstâncias fáticas apuradas. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8026251-30.2025.8.05.0000, da comarca de Jaguarari, tendo como impetrante o advogado Glauber Rafael Dias Torres e paciente William Torres Barbosa. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8026251-30.2025.8.05.0000)